Tribunal: TJSP
Processo: 2064358-08.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida progressão de regime. Matéria atinente à execução da pena, passível de discussão em eventual recurso próprio. Impossibilidade de utilização da ação constitucional como mero sucedâneo. Prisão domiciliar. Pandemia de covid-19. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada. Requisitos não preenchidos. Seguimento negado.